Tribunal: TJDFT
Processo: 0747923-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747923-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OSWALMIR CARVALHO RODRIGUES RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. “HOME CARE”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO RECOMENDADO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 2. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. 3. A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica. 4. É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 5. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico da suplicante, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial. 6. RECURSOS CONHECIDOS. DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura e custeio de internação e tratamento na modalidade domiciliar, no caso dos autos, reflete inequívoca abusividade e caracteriza danos morais passíveis de indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à tese de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “De mais a mais, considerando os fundamentos lançados neste julgamento, não é possível entender que a resistência na autorização e cobertura de determinados procedimentos ou tratamento objetivaram tão somente molestar, dificultar o acesso aos serviços de saúde ou atingir os direitos da personalidade do beneficiário, o que, por via de consequência, afasta a caracterização do dano moral.” (ID 66784293, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012